Tribunal: STF
Processo: STP 167
Classe: STP
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar apresentada pelo município de Lavras da Mangabeira (CE), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0628822-44.2019.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado do Ceará, que determinou a imediata reintegração de Francisca Vilauba Costa Duarte, no cargo público que ocupava. Aduziu que ela fora desligada do cargo, em razão de sua aposentadoria voluntária; contudo, a decisão atacada, sob pretexto de que é admissível a cumulação de proventos do regime geral de previdência, com cargo público efetivo, determinou sua reintegração ao cargo.
    O requerente, por seu turno, defendeu a competência desta Suprema Corte para a análise da controvérsia, por ser de natureza constitucional e destacou a grave lesão à economia pública, representada por tal decisão, dado o comprometimento do orçamento do ente público, além da violação ao princípio da separação dos poderes.
    Acrescentou que em hipótese semelhante, o Presidente do Tribunal de Justiça cearense suspendeu ordens de reintegração proferidas em favor de cinco outros servidores do requerente, o que faz com que a decisão atacada importe em violação ao princípio da isonomia, além de incitar possível efeito multiplicador.
    Por fim, salientou que essa decisão afronta entendimento pacífico do STF a respeito do tema e, por isso, postulou a pronta concessão de medida cautelar, suspendendo os efeitos dessa decisão. 
    É o relatório. 
    Decido:
    A competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar o incidente de suspensão de segurança exige a demonstração de que a causa de pedir presente na ação originária verse matéria de natureza constitucional (Rcl nº 497/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435/MA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15), o que se tem por presente neste feito, dada a discussão travada quanto à efetiva incidência das normas dos artigos 37 e 40 e seus parágrafos, da Constituição Federal, a justificar a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    Presentes, assim, os requisitos de admissibilidade da presente contracautela, passa-se ao exame da medida liminar postulada pelo requerente.
    Nesse passo, tem-se que os artigos 1º, da Lei nº 9.494/1997 e 4º, da Lei nº 8.437/92, disciplinam os pedidos de suspensão de segurança formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do referido art. 4º da Lei nº 8.437/92, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado.
    No caso em análise, em juízo de cognição superficial, entendo que se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar postulada.
    Controverte-se, no juízo de origem, acerca da eventual legalidade de orem de reintegração de servidor a cargo público que ocupava, cujo desligamento decorreu de seu pedido de aposentadoria voluntária.
    O fundamento constante da decisão ora atacada foi no sentido de que a jurisprudência pátria admite a cumulação de proventos de aposentadoria no regime geral da previdência social, com remuneração decorrente do exercício de cargo público.
    Contudo, a controvérsia deduzida na origem não cuida exatamente dessa possível cumulação, mas sim da declaração da vacância de cargo público, em decorrência de aposentadoria, pelo regime geral da previdência.
    E, nesse passo, há precedentes desta Suprema Corte, no sentido de que seria impossível tal reintegração, depois de deferido pedido de aposentadoria voluntária do servidor, sem que se submetesse ele a um novo concurso público.
    Além do precedente citado na petição inicial deste feito, cite-se o seguinte, de igual teor e recentemente proferido por esta Corte: ARE nº 1.231.507-Agr/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 11/12/19.
    Destaque-se, por oportuno, a absoluta semelhante entre as hipóteses fáticas constantes daquele feito e do presente, na medida em que em todos esses casos, a vacância do cargo público foi determinada em obediência a uma legislação local, assim dispondo.
    Convém destacar, ainda, que, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    Nesse sentido, tem-se no caso ora em apreciação, que o requerente trouxe aos autos elementos a demonstrar o severo comprometimento de suas finanças com o pagamento de proventos de seus servidores, que poderá ser ainda mais agravado, em face de decisões como a que ora se busca suspender, sem mencionar o possível efeito multiplicador, para outros eventuais servidores, em situação semelhante.
    Assim, a prevalência da decisão ora atacada representa grave risco de lesão à ordem administrativa e econômica do requerente, sendo certo, ainda, que em face de diversos pedidos idênticos, já rejeitados pela justiça local, representa acentuada violação ao princípio da isonomia.
    De rigor, assim, o acolhimento liminar do presente pedido de suspensão. 
    Ante o exposto, concedo a liminar pleiteada, para suspender a ordem de concessão de tutela de urgência proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0628822-44.2019.8.06.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.
    Comunique-se com urgência.
    Notifiquem-se os interessados.
    Vistas à d. PGR, para manifestação de estilo.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente